Tribunal: STF
Processo: AS 110
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEPÇÃO. STATUS DE LEI ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. ART. 279 DO RISTF. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios - omissão, contradição ou obscuridade - suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Embargos declaratórios não conhecidos.